Tribunal: TJBA
Processo: 0500601-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500601-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA, JULIANA TRAUTWEIN CHEDE

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de aplicação de correção monetária sobre indenização já paga administrativamente no valor de R$ 2.362,50, referente ao seguro DPVAT, sob o fundamento de que a atualização monetária somente seria devida em caso de descumprimento do prazo de 30 dias para pagamento. A sentença também fixou honorários advocatícios de sucumbência contra a parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal restringe-se a dois pontos: (i) o termo inicial da correção monetária sobre indenização paga pelo seguro DPVAT; e (ii) a adequada fixação dos honorários advocatícios diante do proveito econômico e da equidade.

III. Razões de decidir: A jurisprudência consolidada do STJ, por meio do Tema Repetitivo nº 905 (REsp 1.483.620/SC) e da Súmula 580, estabelece que a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez incide desde a data do evento danoso.

A interpretação restritiva do art. 5º, § 7º, da Lei nº 6.194/1974 pela sentença recorrida contraria a orientação do STJ e desconsidera a função da correção monetária como forma de preservar o valor real da indenização.

Comprovado que o pagamento administrativo ocorreu fora do prazo legal de 30 dias, sem prova efetiva de interrupção legítima do prazo por parte da seguradora, mostra-se devida a correção desde o evento danoso.

Quanto aos honorários advocatícios, diante do baixo proveito econômico e do zelo profissional, é cabível a fixação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 0500601-38.2017.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA
e parte(s) recorridas
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A E OUTROS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA